Tribunal: TJPA
Processo: 0804414-41.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804414-41.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU HOMICÍDIO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DOS INDICIADOS, MAS APENAS DO
ANIMUS LAEDENDI.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das provas amealhadas ao caderno processual – quais sejam, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como, o laudo pericial (o qual atestou que não houve perigo de vida) – não se comprova a existência de
animus necandi
na conduta dos indiciados (que tiveram a possibilidade de consumar eventual homicídio, não havendo nenhuma circunstância que os tenha impedido de prosseguir na execução), mas, tão somente, de
animus laedendi
, ou seja, o elemento subjetivo que consiste na consciência e vontade de produzir lesão à integridade física de outrem, subsumindo-se, assim, a conduta de ambos, ao crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I do CPB. Por conseguinte, não há que se falar, por ora, na competência do Júri Popular.

2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA. para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado em razão da notícia do cometimento do crime capitulado provisoriamente, pela
autoridade policial
, no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, cometido por Bruno Miranda Silva e Luís Augusto Ramos Raiol contra Anderson dos Santos Barbosa e Rubenilson Barbosa Correa.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA,
o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que a conduta imputada aos autores versa sobre matéria afeta ao Tribunal do Júri, uma vez que há
indícios de conduta dolosa contra a vida
.

Redistribuídos os autos ao
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA
, aquele Juízo, também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
entendendo que restou caracterizado crime de lesão corporal consumado.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito
da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA
, ora suscitante.

De acordo com o relatório policial, no dia 14.06.2009, os indivíduos Bruno Miranda Silva e Luis Augusto Ramos Raiol praticaram tentativa de homicídio contra Anderson dos Santos Barbosa e Rubenilson Barbosa Correa, ação praticada de modo violento e condenável, em plena via pública, depois da expulsão dos envolvidos do interior de evento festivo que se realizava naquele Distrito de Mosqueiro/PA. Após a consumação do delito, os indiciados tomaram o caminho de suas residências, demonstrando frieza e naturalidade. Ambos negam as agressões contra as vítimas, admitindo, dissimuladamente, que o que fizeram foi apenas se defender.

Não obstante a capitulação provisória de homicídio tentado, feita pela autoridade policial,
não há, nos autos, elementos suficientes que permitam se concluir pela existência de crime doloso contra a vida,
conforme bem consignado pelo juízo suscitante, ao acolher a manifestação do
dominus litis.
O que se vê, a partir do exame dos autos, é que a conduta praticada pelos indiciados consistiu em
lesão corporal de natureza grave
.

As vítimas, em sede policial, afirmaram que madrugada dos fatos, encontravam-se no interior de uma festa junina, quando, por motivo fútil, Anderson passou a discutir com os indiciados, tendo sido colocado para fora da festa, onde Augusto e Bruno já o esperavam (eis que foram expulsos minutos antes), armados com uma perna-manca e um terçado, vindo a agredi-lo, acertando seu braço com a perna-manca. Rubenilson, ao saber que seu primo Anderson estava sendo agredido, saiu da festa para socorrê-lo, quando também foi atacado pelos réus, em conluio com outros familiares, sendo atingido pelo supracitado terçado, em várias partes do corpo, sofrendo lesões nos braços, pescoço e tórax. Ressaltam que, após as agressões, os agressores fugiram do local, e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

As testemunhas, todos policiais militares, chegaram apenas após os crimes, quando as vítimas já haviam sido levadas ao hospital, vindo a saber de maiores detalhes do caso por populares.

O ofendido Anderson dos Santos Barbosa foi submetido a exame de corpo de delito em 20.06.2009, isto é, seis dias depois do ocorrido,
tendo o laudo pericial à fl. 165 (ID 13237684) atestado que o periciando apresentava imobilização tipo calha gessada no antebraço esquerdo, além e escoriações irregulares nos cotovelos e joelhos
. A vítima apresentou laudo médico do SUS, assinado por ortopedista, do qual constava:
“paciente vítima de agressão, apresentando lesão no antebraço esquerdo,
com impressão diagnóstica de fratura do rádio esquerdo (diáfise)
”.

Em resposta aos quesitos de lei, tem-se que
houve ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por ação contundente, que
não resultou em perigo de vida
, porém
resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.

Quanto aos quesitos relativos à possível debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade permanente, r
espondeu-se que dependeria de exame complementar, o qual não chegou a ser feito
, pois, de acordo com o relatório de diligências à fl. 185 (ID 13237685), Anderson
“foi encaminhado ao IML Renato Chaves, porém o mesmo não logrou êxito em realizar o exame devido o médico que lhe operou estar aposentado e a vítima não possuir o laudo deste médico.”

Em relação à vítima Rubenilson Barbosa Correa, apesar de todas as solicitações de diligências feitas pelo RMP, no sentido de juntar-se aos autos o exame de corpo de delito nela realizado, tal documento não foi localizado
no Centro de Perícia Científica Renato Chaves, tampouco o protocolo de sua requisição pela autoridade policial. Nem mesmo Rubenilson ou algum familiar, intimados a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos, não possuíam a referida documentação.

Desse modo, das provas que se conseguiu amealhar ao caderno processual – quais sejam, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como, o laudo pericial –
não se comprova a existência de
animus necandi
na conduta dos indiciados, mas sim, de um
animus laedendi
, ou seja, o elemento subjetivo que consiste na consciência e vontade de produzir lesão à integridade física de outrem, subsumindo-se, a conduta dos indiciados, ao crime de
lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I do CPB
.

Como assertivamente pontuou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) em decorrência do entrevero ocorrido na saída de uma festa, as vítimas sofreram lesões graves. Porém,
tão logo aqueles tenham sido violentamente subjugados, os indiciados deixaram o local, ainda que tivessem a possibilidade de ter consumado o crime homicídio, acaso este fosse o desejo destes
.

Salienta-se que que
da narrativa dos fatos não emerge nenhuma circunstância que tenha impedido os indiciados de prosseguirem na execução
, de modo que a ação delituosa imputada aos indicados não deve caracterizada do crime de homicídio tentado, pois este não foi consumado pela própria vontade dos agentes. (...)”

No mesmo sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IN CASU, SE TRATA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL, CONFORME A MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA, CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO PRESENTES NOS AUTOS. SENDO ASSIM, NÃO SE TRATANDO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, DEVE SER AFASTADA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM. PROCEDENTE. (TJPA – 0001187-25.2020.8.14.0051 - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Rel.: Maria Edwiges de Miranda Lobato – Julgado em 18.01.2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LESÃO CORPORAL. CONFIGURAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA. I. A previsão legal da competência do Tribunal do Júri é restritiva à hipótese de crimes dolosos contra a vida, enquanto que a 3ª Vara Criminal possui competência genérica. II. In casu, se trata de crime de lesão corporal, conforme a manifestação do Procurador Geral de Justiça, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito presentes nos autos. III. Sendo assim, não se tratando de crime doloso contra a vida, deve ser afastada a competência privativa do Tribunal do Júri, atribuindo-a ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina para processar e julgar o feito. IV. Conflito conhecido para declarar o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina como competente para processar e julgar o feito. (TJ-PI – CC: 00108951620008180140 PI, Rel.: Desª. Eulália Maria Pinheiro, 6ªCâmara de Direito Público, Data de Julgamento: 13/03/2017)

Por conseguinte, inexistindo provas seguras e suficientes quanto à presença do
animus necandi
na conduta dos indiciados, não se reconhece, pelo menos por ora, a prática do crime de homicídio tentado.

Gize-se, contudo, que nada impede que durante a instrução processual, venha a se afigurar outra realidade fático-probatória, ensejando a aplicação do art. 384 do CPP e a consequente remessa ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para
reconhecer como competente para processamento e julgamento do feito de n.º 0001458-28.2009.8.14.0501, o Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
, ora suscitado, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/07/2023